Tribunal: TJDFT
Processo: 0772228-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PARCELA PARCIALMENTE PRESCRITA. PEDIDO FORMULADO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição de parte da pretensão deduzida pelo autor quanto ao recebimento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios anteriores.

2. Na origem, o autor, espólio de Marcos André Cavalcanti, alega que na data do falecimento o servidor, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, tinha valores a receber. Acrescenta que embora o Distrito Federal tenha reconhecido administrativamente crédito em seu favor, o pagamento correspondente não foi efetuado. Pleiteou, assim, a condenação do ente federativo ao adimplemento do valor devido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que concedo ao recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que a Administração Pública promoveu atos inequívocos de reconhecimento do débito, materializados nos lançamentos administrativos de exercícios findos, bem como em processo administrativo, o que atrai a incidência do art. 4o do Decreto 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Afirma que, à luz da jurisprudência do STJ, o direito reconhecido em sede de processo administrativo somente se finda com o cumprimento da obrigação. Requer, assim, o afastamento da prescrição e a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos valores reconhecidos administrativamente.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão do servidor público referente a créditos remuneratórios reconhecidos pela Administração Pública, relativos a exercícios anteriores.

6. As pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contado a partir do ato ou fato que deu origem ao direito. O artigo 4o do referido diploma legal dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, iniciando-se a suspensão a partir da protocolização do pedido nos registros da repartição competente.

7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."

8. Consta da declaração juntada aos autos (Id207787817) que os valores discutidos referem-se aos períodos de 05/2012 a 12/2012; 01/2015 a 12/2015 e 11/2021 a 12/2021. Os pedidos de pagamento foram lançados nos anos de 2018, 2021 e 2022 (12/2018, 06/2021 e em 2022). Contudo, todos os pedidos referentes às verbas de 05/2012 a 12/2012; 01/2015 a 12/2015 foram feitos fora do prazo legal, vez que os referentes ao ano de 2012 foram feitos no ano de 2018. Já os pedidos referentes ao ano de 2015 foram formulados em 06/2021, ambos após o prazo de 05(cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Somente os direitos referentes ao período de 11/2021 a 12/2021 tiveram os pedidos lançados dentro do prazo legal, pois realizados no ano de 2022, mostrando-se escorreita a sentença de origem na análise a respeito da prescrição, bem como do direito material reclamado.

9. Incabível a aplicação imediata do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, com a retomada imediata da fluência do prazo prescricional pela metade, conforme pretendido pelo Distrito Federal. A norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie. Assim, inexistente ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% doa valor da condenação, na forma prevista pelo artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.